Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-56.1995.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000228-56.1995.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ELOI MARCOLIN - CPF: 244.588.050-53 (APELADO), ITELVINO HOFFMAN - CPF: 180.379.090-34 (ADVOGADO), MAURO HARTER - CPF: 338.564.430-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO PROCESSUAL COMPROVADO. PENHORA EFETIVA. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito, em liquidação extrajudicial, contra sentença que extinguiu execução de nota promissória datada de 1995, sem resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V). A sentença foi proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, mesmo diante de atos recentes de impulso processual com efetiva constrição patrimonial; e (ii) saber se o recurso adesivo formulado pelos recorridos é admissível quando interposto em peça única com as contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo não comporta conhecimento, por ter sido formulado de forma irregular, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC, e em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegada inércia da exequente não se sustenta, pois houve manifestação reiterada nos autos, com atos executivos relevantes, incluindo penhora realizada em 2024, convertida em constrição definitiva e transitada em julgado.

5. A prescrição intercorrente não incide quando verificada a atuação diligente da parte credora, consoante decidido pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC), que exige, para o reconhecimento da prescrição, inércia prolongada e ausência de contraditório.

6. As intercorrências decorrentes da migração processual ao sistema eletrônico (PJe) não podem ser imputadas à parte credora, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se comprovada a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, precedida de contraditório.

2. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando há prática de atos processuais efetivos, com penhora consolidada e manifestações anteriores que demonstram diligência da parte exequente.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000228-56.1995.8.11.0005

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MÉDIO NORTE LTDA

APELADOS: ELOI MARCOLIN e MAURO HARTER

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL MÉDIO NORTE LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de ELOI MARCOLIN e MAURO HARTER, fundado em nota promissória emitida em 1995.

O juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Inconformada, a exequente sustenta a inexistência de inércia, apontando que houve atos efetivos de impulsionamento do feito, notadamente o bloqueio de valores em março de 2024, convolado em penhora regular e transitada em julgado.

Alega que jamais deixou de diligenciar na busca de bens dos executados, tendo inclusive peticionado em diversas ocasiões ao longo dos anos, com êxito parcial nas medidas executivas.

O preparo foi recolhido – Id. 343587364.

Os apelados apresentaram contrarrazões cumuladas com recurso adesivo, o que fizeram em petição única.

Alegam a ineficácia da penhora realizada após o decurso do prazo prescricional e sustentam que a execução estaria fundada em título ilíquido. No recurso adesivo, pugnam pela fixação de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a prescrição intercorrente teria sido reconhecida apenas por provocação da defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, não obstante a ocorrência de atos executivos nos últimos anos, com penhora efetiva em 2024, devidamente consolidada e sem impugnação.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso adesivo apresentado pelos apelados, observa-se que este foi interposto em peça única junto às contrarrazões, sem petição autônoma. Tal forma de apresentação contraria orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o recurso adesivo deve ser apresentado em petição apartada, ainda que simultaneamente às contrarrazões -
(TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)
.

Cito ainda:

RECURSO – Apelação da autora – Recurso adesivo interposto em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação – Inadmissibilidade – Recurso adesivo que deve ser interposto de forma autônoma, em peça acompanhada das razões recursais – Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC – Recurso adesivo não conhecido.

RECURSO – Apelação da ré – Contrato de Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c. c. perdas e danos – Insurgência contra a r . sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de crédito relativo ao projeto da obra 11 – Crédito que se venceu antes do deferimento da recuperação judicial da apelante, devendo se submeter a referida recuperação, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/05 – Determinada a expedição de certidão para a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial – Sentença reformada em parte – Manutenção da sucumbência parcial, na proporção fixada na r. sentença – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10303318020168260100 SP 1030331-80 .2016.8.26.0100, Relator.: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Por conseguinte,
não conheço do recurso adesivo
.

Conquanto ao recurso de apelação da cooperativa, este merece provimento.

Isso porque, a alegação de inércia da exequente não encontra respaldo na cronologia processual demonstrada nos autos. Consoante se verifica dos documentos de id. 144092693, 144097410 e 155298472,
houve bloqueio judicial no montante de R$ 61.889,42 em março de 2024, convertido em penhora por decisão judicial transitada em julgado, com autorização para levantamento
.

Tal penhora operou-se nos moldes do art. 854, §2º, do CPC, diante da inércia dos executados em impugnar a constrição no prazo legal.

Ademais, as manifestações da exequente nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2023, devidamente documentadas, comprovam o interesse contínuo na satisfação do crédito. A interrupção processual verificada entre 2020 e 2023 decorreu, em parte, de migração do feito ao sistema eletrônico (PJe), circunstância que, segundo a Súmula 106 do STJ, não pode ser imputada à parte credora.

É igualmente incontroverso que, em 2024, o impulso processual da exequente resultou em
ato de constrição patrimonial frutífero e satisfativo
, suficiente, para comprovar o interesse do credor com a continuidade da execução.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Assim,
não se pode reconhecer a prescrição intercorrente num processo em que há penhora efetiva consolidada no ano de 2024
, com trânsito em julgado da decisão que a reconheceu, especialmente diante de atos anteriores que afastam a pecha de desídia da credora.

No que tange à pretensão dos apelados de fixação de honorários, à luz do princípio da causalidade, tal pleito, como já assentado, está veiculado em recurso adesivo formalmente inadmissível. Ainda que superado esse óbice, a tese sucumbe diante do afastamento da prescrição e consequente reforma da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
, para o fim de reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, com preservação da penhora efetivada e dos atos já consolidados.

Outrossim, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo apresentado em contrarrazões, por ausência de petição autônoma.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026